Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-07.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão ao pagamento das mensalidades vencidas em maio a dezembro de 2.013 – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente e para conceder a gratuidade de justiça – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita – Apelante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão ao pagamento das mensalidades vencidas em maio a dezembro de 2.013 – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente e para conceder a gratuidade de justiça – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita – Apelante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – MÉRITO – Apelante que não trouxe aos autos comprovante do alegado pagamento das mensalidades objeto da presente ação, nos termos do art. 373, II, do CPC – Impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do apelado, pois implicaria produção de prova negativa – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001135-07.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001135-07.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante
DANIEL JOSÉ CORREA, é apelado COLÉGIO SÃO JOAQUIM.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001135-07.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 08090
Página 2 de 6
Voto no 08090
Apelação no 1001135-07.2018.8.26.0323
Apelante: DANIEL JOSÉ CORRÊA
Apelado: COLÉGIO SÃO JOAQUIM
2a Vara Cível da Comarca de Lorena
Magistrado: Dr. Alexandro Conceição dos Santos
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
Pretensão ao pagamento das
mensalidades vencidas em maio a dezembro de 2.013
Sentença de
procedência Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente
e para conceder a gratuidade de justiça
Cabimento em parte

PRELIMINAR Assistência judiciária gratuita Apelante que pode ser
enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC
MÉRITO Apelante que não trouxe aos autos comprovante do alegado
pagamento das mensalidades objeto da presente ação, nos termos do
art. 373, II, do CPC Impossibilidade de inversão do ônus da prova em
desfavor do apelado, pois implicaria produção de prova negativa

Sentença reformada em parte
APELAÇÃO provida em parte, para
conceder ao apelante a gratuidade de justiça.
Trata-se de apelação interposta por Daniel José
Corrêa contra a r. sentença (fls. 103/105) proferida nos autos da AÇÃO
MONITÓRIA, ajuizada por Colégio São Joaquim em face do apelante, que
julgou procedente a ação, para constituir, de pleno direito, como título
executivo o valor de R$ 8.004,88 (oito mil e quatro reais e oitenta e oito
centavos), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001135-07.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 08090
Página 3 de 6
Tribunal de Justiça, desde a data do ajuizamento da ação, e de juros de mora
de 1% ao mês, a conta da citação. Pela sucumbência, houve a condenação do
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 114/116), em
síntese e em preliminar, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.
No mérito, afirma que adimpliu as mensalidades cobradas indevidamente pelo
apelado, mas que não possui mais os comprovantes de pagamento. Aponta que
o contrato não foi assinado, agindo o apelado de forma arbitrária ao cobrar
valores já quitados. Sustenta que, por ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos
da suposta dívida, opera-se a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 119/120), o apelado alega, em
síntese, que o apelante não comprovou ter efetuado o pagamento das
mensalidades ora cobradas. Aduz que não é possível a inversão do ônus da
prova, pois se trataria de prova impossível. Sustenta que o filho do apelante
usufruiu dos serviços prestados, devendo, portanto, haver o pagamento das
mensalidades ora exigidas. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001135-07.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 08090
Página 4 de 6
Inicialmente, acolho a preliminar de concessão da
gratuidade de justiça, requerida pelo apelante.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
Contudo, o apelante encontra-se desempregado e não
possui movimentação financeira de grandes montas em sua conta corrente
bancária, motivo pelo qual entendo que as circunstâncias acima indicadas
permitem o enquadramento do apelante como um necessitado da assistência
judiciária gratuita.
Assim, acolho a preliminar para conceder ao apelante a
gratuidade de justiça.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apelado por
meio da qual objetiva o pagamento das mensalidades vencidas nos meses de
maio a dezembro de 2.013, relativas à prestação de serviços educacionais do
filho do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001135-07.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 08090
Página 5 de 6
Extrai-se dos autos que as partes celebraram “contrato de
prestação de serviços educacionais do Colégio São Joaquim - 2.013”, sendo
este documento assinado pelo apelante, que consta como responsável
financeiro (fls. 29/34).
Alega o apelante ter adimplido as mensalidades cobradas
indevidamente pelo apelado, todavia, nada há nos autos a comprovar o
mencionado pagamento, ressaltando-se que, ao contrário do quanto alegado
por aquele, não houve o decurso de 05 (cinco) anos da suposta dívida.
Assim, caberia ao apelante comprovar fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito do apelado, consoante disposição do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito nestes autos.
A este respeito, observo que não é possível a inversão do
ônus da prova, tal como requerido pelo apelante, uma vez que cabe a este
demonstrar que pagou as parcelas ora cobradas pelo apelado, destacando-se,
ainda, que a referida inversão implicaria produção de prova negativa pelo
apelado ao exigir a prova de inadimplemento do apelante, o que não é
admissível.
Desta forma, deve ser reformada em parte a r. sentença,
apenas para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para, reformando em parte a r. sentença, para
conceder ao apelante a gratuidade de justiça, mantendo-se, no mais, a r.
sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001135-07.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 08090
Página 6 de 6
expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)